Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-33.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Alegada ofensa aos direitos de sua personalidade, a ensejar devida reparação civil. Acolhimento. Dano moral presumido (in re ipsa), na espécie. Indenização arbitrada em R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Alegada ofensa aos direitos de sua personalidade, a ensejar devida reparação civil. Acolhimento. Dano moral presumido (in re ipsa), na espécie. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório, ademais, usualmente adotado por esta C. Câmara de Direito Privado, em casos tais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.